Tribunal: TCU
Processo: 006.173/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3622/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.173/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrieli Delavi Freitas (XXX.670.550-XX); Aiosney Cardoso Guilhon (XXX.470.093-XX); Ana Flavia Ramos Marques (XXX.357.931-XX); Daniela Teles de Oliveira (XXX.244.285-XX); Diega Carla de Almeida Pimentel (XXX.812.782-XX); Francisco Maranhao Japiassu Neto (XXX.591.561-XX); Jose Dias Barroso Junior (XXX.430.527-XX); Luciana Michele Mello (XXX.072.990-XX); Marcia Araujo (XXX.720.479-XX); Thiago Dias Bidart (XXX.616.650-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.